Tribunal: TJSP
Processo: 1005561-12.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Cancelamento de voo por iniciativa de titular de cartão de crédito contratante do seguro, em razão de problemas de saúde, no dia anterior à viagem. Pedido de ressarcimento integral dos valores despendidos para remarcação da passagem, tendo suportado retenção de 58,89% do valor contratado. Fortuito

Ementa:
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Cancelamento de voo por iniciativa de titular de cartão de crédito contratante do seguro, em razão de problemas de saúde, no dia anterior à viagem. Pedido de ressarcimento integral dos valores despendidos para remarcação da passagem, tendo suportado retenção de 58,89% do valor contratado. Fortuito externo, sem responsabilidade da companhia aérea ré. Cobrança de tarifas feita de maneira regular, tratando-se de cancelamento comunicado menos de 24 horas antes da realização da viagem. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.